Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA No 1.266/STF. TRIBUTO RECOLHIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES OCORRIDOS ATERIORMENTE AO TÉRMINO DA VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença pela qual foi concedida parcialmente segurança vindicada na inicial, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no âmbito do Distrito Federal, relativamente ao período de 01 a 04 de janeiro de 2022. Em julgamento anterior, a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022. Ademais, reconheceu o direito à compensação do indébito tributário, com a devida correção monetária, a ser calculado com base nas alíquotas gerais vigentes à época do recolhimento do tributo, observado o quinquênio legal. O recurso de apelação e a remessa necessária serão submetidos a novo julgamento, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar se estaria configurada divergência entre o v. acórdão exarado anteriormente pelo egrégio Colegiado e o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a Lei Complementar no 190/2022 atrai a incidência das anterioridades de exercício e nonagesimal para fins de exigibilidade do ICMS-DIFAL, à luz das teses fixadas com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos a partir do término da vacatio legis nela prevista, tornando possível a cobrança do ICMS-DIFAL desde então, não havendo necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e de exercício.
3.1. A colenda Corte Suprema, no precedente firmado sob o Tema no 1.266, modulou os efeitos do acórdão exarado, de modo a preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
4. No caso concreto, embora a impetrante tenha impetrado o mandado de segurança anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066, ficou evidenciado o recolhimento do tributo referente ao período questionado, de forma que não se encontram configurados os pressupostos para aplicação da modulação fixada pela excelsa Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
1. Somente é inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL relativo ao exercício fiscal de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066, questionando a cobrança do referido tributo e que não promoveram o pagamento dos valores devidos no período, consoante a modulação dos efeitos do acórdão prolatado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266).
2. Tendo sido promovido o pagamento dos valores relativos ao ICMS-DIFAL relativo ao exercício fiscal de 2022, somente deve ser declarada a inexigibilidade em relação ao período de vacatio legis da Lei Complementar no 190/2022.